Tribunal: TJBA
Processo: 0304564-88.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304564-88.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEDY VASCONCELOS CANTO SANTOS Advogado(s): ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – GFPM. OMISSÃO QUANTO À VEDAÇÃO LEGAL DE CUMULAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PERCEBIDOS. SANADAS AS OMISSÕES SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta por pensionista de servidor público militar, para determinar o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), no Nível IV, aos proventos da pensão. A parte embargante sustenta a existência de duas omissões no julgado: (i) a ausência de menção expressa à vedação legal de cumulação entre a GAP e a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), nos termos do art. 12 da Lei nº 7.145/97; e (ii) a ausência de determinação quanto à compensação dos valores já recebidos a título de GAP em nível inferior ou de outras vantagens de mesma natureza durante o período abrangido pelos efeitos financeiros da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cumulação entre GAP e GFPM, diante da previsão expressa do art. 12 da Lei Estadual nº 7.145/1997; (ii) estabelecer se é necessário explicitar, no acórdão, a compensação de valores já percebidos a título de GAP Nível III ou verbas similares, com vistas a evitar enriquecimento sem causa e garantir segurança jurídica na fase de liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo ser acolhidos com ou sem efeitos modificativos. Verifica-se omissão no acórdão quanto à vedação legal de cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), conforme dispõe expressamente o art. 12 da Lei Estadual nº 7.145/1997, o qual extinguiu a GFPM e outras gratificações de mesma natureza e fato gerador em razão da criação da GAP. A jurisprudência pacificada desta Corte reafirma a impossibilidade de cumulação entre tais gratificações, por configurarem duplicidade remuneratória indevida e vedada pelo ordenamento jurídico. Também resta configurada omissão no acórdão quanto à necessidade de abatimento dos valores já percebidos pela pensionista a título de GAP em nível inferior (Nível III) e outras verbas de mesma natureza, durante o período objeto da condenação, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa. A ausência de manifestação expressa poderia gerar dúvidas ou insegurança jurídica na fase de cumprimento do julgado. Embora tal compensação pudesse ser determinada na fase de liquidação, é adequada a manifestação desde logo no acórdão para fixar critérios objetivos e evitar controvérsias futuras na execução. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304564-88.2013.8.05.0256, em que figuram como Embargado JOSEDY VASCONCELOS CANTO SANTOS e como Embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data indicada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça